Tribunal: TJSP
Processo: 2056524-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Bem imóvel – Leilão eletrônico determinado sobre a parte ideal de 33,33% pertencente aos executados – Pretensão dos interessados de alienação sobre a integralidade do bem – Cabimento – Existência de duas tentativas anteriores frustradas – Inteligência do art. 894, §1°, do CPC – Concordância dos coproprietários neste sentido – Recurso provido.